Tribunal: TJDFT
Processo: 0713220-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCECÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVALIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NECESSIDADE DE DAR CONHECIMENTO AOS COPROPRIETÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA COTA-PARTE. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PONTO CUJA ELUCIDAÇÃO EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA, DESCABIMNTO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante não nega ter sido citado, apenas argui a nulidade da citação por desatendimento de formalidade legalmente prevista para o ato que o chama para integrar a relação processual. Fá-lo sem atender ao ônus de provar de forma cabal a inidoneidade do ato citatório, que, registro, está documentado em certidão do oficial de justiça, cujo conteúdo registrou a ciência e o recebimento da contrafé pelo executado, ora agravante. 1.2. Nada há que possa afastar a fé pública e a presunção iuris tantum de veracidade de que goza a certidão lavrada pelo meirinho do Juízo. 1.3. A ausência de assinatura do citando no mandado de citação, conquanto representativa de formalidade não atendida, não constituiu obstáculo ao cumprimento da ordem judicial expedida para dar ciência ao devedor da execução em seu desfavor proposta. Foi alcançada a finalidade essencial da ordem de citação. Prejuízo algum tiveram os litigantes, em especial a parte executada. Impositivo, portanto, pelo princípio da instrumentalidade das formas, convalidar o ato citatório. Rejeitada a alegação de nulidade da citação.
2. Considerando a disposição do art. 44 da Lei 10.931/2004, segundo a qual se aplica às cédulas de crédito bancário a legislação especial cambial, incide o prazo prescricional de três anos, conforme previsão do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG). 2.1. Entre a data em que ocorreu a última causa interruptiva da prescrição intercorrente (16/12/2019) e a data de interposição do presente recurso (4/5/2021), não transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos. Logo, carece de plausibilidade jurídica a alegada ocorrência da prescrição intercorrente.
3. Quanto aos argumentos relativos à necessidade de dar conhecimento aos coproprietários, inclusive ao cônjuge virago, vislumbro faltar interesse recursal, porquanto a decisão agravada de deferimento da penhora determinou providências precisamente nesse sentido.
4. Consta na certidão de matrícula do imóvel objeto de penhora que metade dele compõe o acervo de espólio, cota-parte essa sujeita à indivisibilidade do direito dos coerdeiros à herança até o momento da partilha (art. 1.791 do CC). Dita condição, por si só, não torna o bem impenhorável, desde que resguardado aos demais coproprietários, inclusive ao espólio, o preço pago na arrematação proporcional à correspondente fração, sem prejuízo do direito de preferência, nos termos do art. 843 do C6. 4.1. Descabida qualquer intenção defensiva atinente ao direito de preferência ou ao valor de avaliação de cotas de interesse dos demais coproprietários e do cônjuge virago, à luz da máxima segundo a qual a ninguém compete pleitear direito alheio em nome próprio, salvo se autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC), o que não é o caso.
5. Excesso de execução por reputar abusiva a taxa de juros é matéria que demanda dilação probatória para segura elucidação, afinal, em que pese serem públicos e oficiais os dados referentes às taxas praticadas no mercado, a questão relativa à legalidade da fixação de um percentual ou outro, para este ou aquele contrato, não comporta enquadramento no art. 374 do CPC. Não há que se cogitar, portanto, de notoriedade a justificar, com base em exame simplesmente comparativo e ao alvedrio da análise das peculiaridades do ajuste firmado, alegação de abusividade. 5.1. Não tem cabimento a exceção de pré-executividade manejada pelo agravado, que suscita temas de consideração possível apenas em sede de embargos à execução, uma vez que não cognoscíveis de ofício. 5.2. Correta a decisão que rejeitou a exceção à pré-executividade por inadequação da via eleita para questionar excesso de execução.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.